Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ERRO DA CONSUMIDORA NO PREENCHIMENTO DE DADOS DO PASSAGEIRO. BILHETE AÉREO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO REALIZADA COM RAZOÁVEL ANTECEDÊNCIA. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPRA DE NOVO BILHETE. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a condenação das rés/recorridas ao pagamento de R$ 2.135,27 (dois mil cento e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente adquiriu passagem aérea para viajar de Brasília/DF ao Rio de Janeiro/RJ. Pelo serviço, pagou o preço de R$ 267,00. No entanto, o bilhete aéreo teria sido emitido em nome da pessoa jurídica titularizada pela recorrente, e não em nome próprio, ora pessoa natural. Afirma que buscou solução administrativa, com antecedência, a fim de evitar problemas no embarque. Contudo, as recorridas não teriam solucionado a questão, bem como teria sido a recorrente impedida de embarcar. Com isso, relata que adquiriu nova passagem pelo preço de 2.135,27.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)a parte autora ao adquirir o bilhete aéreo vinculado ao voo AD4481, operado pela 1.a parte ré, lançou o nome do passageiro como “ÓTICAS PERFIL” (ids. 152315954, página 1; id. 152315967, página 1) e não o seu nome pessoa física, o que é incontroverso”. Além disso, asseverou “(...)que o problema discutido nestes autos foi causado exclusivamente pela parte autora, razão pela qual o pedido por ela formulado não merece acolhimento”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta a existência de equívoco no julgado, “(...)tanto pelo apontamento equivocado de contato através do e-mail errado, quanto pela afirmação de que seria descabido a troca do nome”. Também afirma que as passagens foram enviadas para o “email” utilizado para contato junto às recorridas. Outrossim, aduz que as recorridas poderiam ter procedido à correção do erro material no momento do “checkin”. Ao final, pede a total procedência dos pedidos.
6. Contrarrazões aos IDs 48944965 e 48944966.
7. Da gratuidade de justiça. Ante os documentos apresentados ao ID 48944751, defiro o benefício à recorrente, visto que demonstrada a alegada hipossuficiência.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
9. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes. No caso, o documento de ID 48944123 - Pág. 2 aponta que o voo contratado partiria no dia 10.03.2023, tendo o mesmo documento indicado que a 2a recorrida foi comunicada, pelo mesmo endereço eletrônico no qual confirmou a compra, que existia erro material na emissão do bilhete.
10. Em que pese o erro ter sido provocado exclusivamente pela recorrente, entendo que houve falha na prestação do serviço, o que culminou no impedimento do embarque, na medida em que as recorridas poderiam ter retificado a informação a tempo e modo, pois foram comunicadas pela recorrente com razoável antecedência - em 22.03.2023. Assim, a restituição da quantia paga a maior é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem ilícito das recorridas. Por sua vez, o documento de ID 48944128 demonstra que, pelo novo bilhete aéreo, foi pago o preço de R$ 2.402,27. Considerando que já haviam sido pagos R$ 267,00, deverão as recorridas restituir a quantia de R$ 2.135,27.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, o conjunto probatório não evidencia que a situação narrada violou de forma patente os atributos da personalidade da recorrente, tratando-se, na hipótese, de mero descumprimento contratual, sobretudo porque não foi tolhida de sua viagem e o erro material, conforme já mencionado, foi causado pela própria recorrente. Nesse sentido, esta Turma Recursal firmou-se no entendimento de que não caracteriza dano moral. Precedente: (Acórdão 1692527, 07456625720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023).
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar as rés/recorridas, solidariamente, a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 2.135,27 (dois mil cento e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), a título de indenização por danos materiais, cujo valor será corrigido pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.